Tribunal: STJ
Processo: 0814465-76.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234775 - AL(2026/0109559-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: GILSON CELIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. FURTO
HABEAS CORPUS
SIMPLES. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO
DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AUSENTE. PARECER ACOLHIDO.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: d1ea8a57-66f5-42b3-8dd3-b50b5c84e3c3

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234775 - AL(2026/0109559-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: GILSON CELIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. FURTO
HABEAS CORPUS
SIMPLES. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO
DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AUSENTE. PARECER ACOLHIDO.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
interposto por GILSON
habeas corpus
CELIO DOS SANTOS contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE ALAGOAS que denegou o HC n. 0814465-76.2025.8.02.0000, mantendo
a prisão preventiva imposta pelo Juízo da 4a Vara Criminal da
em razão da
Capital/AL,
suposta prática do crime de furto simples (Autos n. 0762469-36.2025.8.02.0001).
No recurso, a defesa sustenta a atipicidade material da conduta pela
incidência do princípio da insignificância, destacando o diminuto valor dos bens
subtraídos (três barras de chocolate e dois queijos) e a imediata restituição dos
objetos, bem como a caracterização de furto famélico.
Alega que a decisão que converteu o flagrante em preventiva carece de
fundamentação idônea e atual, por apoiar-se exclusivamente na reiteração delitiva e no
histórico criminal do paciente, sem indicar risco concreto e contemporâneo à ordem
pública ou à instrução.
Afirma, ainda, que não houve justificativa individualizada quanto à
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial monitoramento
eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, em afronta ao dever de subsidiariedade.
Documento eletrônico VDA55561460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:20
Código de Controle do Documento: 735db9a7-3e93-464d-a0e2-e9c2e7ea0244

Pede, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a atipicidade
material da conduta e determinar a expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, a
revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea; e, em nova
subsidiariedade, a substituição por medidas cautelares diversas.
Sem contrarrazões.
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não provimento
do recurso (fls.
).
99/104
É o relatório.
VOTO
De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou
mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva
imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente.
No caso, o Magistrado singular, ao decretar a custódia preventiva, assim se
manifestou (fls.
– grifo nosso):
38/39
[...]
No caso em tela, restaram presentes os elementos que ensejam a prisão
preventiva do autuado:
, constatado através do depoimento
fummus comissi delicti
do condutor na qualidade de primeira testemunha, conforme fl. 06 dos autos, bem
como pelo auto de exibição e apreensão juntado à fl. 08, além da própria confissão
espontânea nesta audiência de custódia, sendo suficientes para delimitar os
indícios de autoria e materialidade delitiva.
Quanto ao
, evidenciado pelo risco à ordem pública,
periculum libertatis
considerando a reiteração delitiva do autuado. Muito embora em primeiro
momento se verifique que se trata de um crime de furto simples, deve-se
destacar que este não é um fato isolado. Isso porque o flagranteado possui
extenso histórico criminal, sendo o fato ora relatado o sétimo registro
criminal constante na certidão de antecedentes criminais anexada à fl. 28 dos
autos.
Saliente-se que o autuado já se encontra em cumprimento de pena em
regime semiaberto por condenação anterior por crime da mesma espécie,
portanto, reincidente específico, conforme demonstra o relatório de fls. 26/27
dos autos. Tal contexto permite concluir pela existência de fatos novos
suficientes que justificam a prisão preventiva do custodiado.
Ainda de acordo com a nova disposição do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva será determinada quando, além de presentes um dos requisitos
para a sua decretação, também não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar constante no artigo 319 do mesmo diploma legal, diversa da
prisão.
Documento eletrônico VDA55561460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:20
Código de Controle do Documento: 735db9a7-3e93-464d-a0e2-e9c2e7ea0244

O acórdão impugnado manteve a segregação preventiva, entendendo-a
corretamente motivada, ressaltando que (fls.
– grifo nosso):
65/67
[...]
17 Ao decretar a custódia cautelar ora impugnada (fls.
dos autos
31/33
originários), o juízo de origem destacou a presença de seus pressupostos
autorizadores, ressaltando a materialidade delitiva e os indícios de autoria,
concluindo que a prisão preventiva se mostra medida necessária "porque o
flagranteado possui extenso histórico criminal, sendo o fato ora relatado o sétimo
registro criminal constante na certidão de antecedentes criminais".
18 Desse modo, entendo como adequada e suficiente a fundamentação
utilizada, uma vez que destacou elementos concretos presentes nos autos
para então concluir que a reiteração delitiva e o descumprimento de ordens
judiciais anteriores indicam a periculosidade do paciente e a insuficiência
.
das medidas cautelares diversas
[...]
20 Sobre o princípio da insignificância, faz-se necessário destacar, como
mencionado pelo juízo de origem, que há histórico de processos em face do
paciente, indicativos da suposta habitualidade criminosa. Conforme entendimento
do STJ, inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o
condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são
elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente
para a decretação da prisão preventiva.
[...]
21 Para além, à época da suposta prática do delito, o paciente estava em
cumprimento de pena por crime da mesma espécie, elemento que indica
habitualidade delitiva e reforça o risco à ordem pública.
22 Ainda que, no caso em exame, se reconheça o reduzido valor dos
bens subtraídos e a inexistência de violência na suposta prática delitiva, tais
circunstâncias não podem ser apreciadas de forma isolada, impondo-se a
análise da periculosidade do agente à luz do conjunto de elementos
delineados.
23 Nesse contexto, a existência de ações penais em curso e a
condenação por crime da mesma espécie revelam maior grau de
reprovabilidade da conduta e periculosidade concreta do agente, elementos
.
que afastam a incidência do princípio da insignificância
Como se vê, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem
pública, em virtude da reiteração delitiva constatada, o que está em consonância com
os precedentes deste Tribunal. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator
877.528/MS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
de minha
11/6/2024,
14/6/2024;
841.043/BA,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
11/3/2024,
14/3/2024;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
786.760/CE,
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
Com efeito, o fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui
fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por
(AgRg no HC n.
demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
971.661/ES,
14/4/2025,
DJEN de
.
24/4/2025)
Documento eletrônico VDA55561460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:20
Código de Controle do Documento: 735db9a7-3e93-464d-a0e2-e9c2e7ea0244

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, mostra-se necessária a
presença dos pressupostos objetivos, consistentes em: a) mínima ofensividade da
conduta; b) inexistência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
A jurisprudência do Superior Tribunal tem se sedimentado no sentido de afastar a
aplicabilidade do postulado quando se tratar de habitualidade criminosa, em especial,
em crimes patrimoniais (AgRg no
Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.532.305/MG,
Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
6/9/2024)
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, a qual também adoto
como razão de decidir (fls.
).
99/104
Há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia
preventiva, não se mostrando suficientes as medidas previstas no
do Código
art. 319
de Processo Penal.
Em face do exposto,
ao recurso ordinário.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55561460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:20
Código de Controle do Documento: 735db9a7-3e93-464d-a0e2-e9c2e7ea0244

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 234.775 / AL
Número Registro: 2026/0109559-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07624693620258020001 08144657620258020000 7624693620258020001 8144657620258020000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILSON CELIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:15
Código de Controle do Documento: 1b3f8456-1980-4b13-8f49-39655ed97846